Tribunal: CARF
Processo: 12448.728152/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728152/2017-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.396 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MYRIAM CARNEIRO DA NOBREGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
DRJ (e- fls. 25/27) por sua precisão e as folhas dos documentos indicados no presente são
referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada pela Notificação de
Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente ao Exercício 2014,
ano-calendário 2013 (fls. 08/11), lavrada em 04/09/2017, por meio da qual foi apurado o
crédito tributário abaixo descrito:
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fls. 09), o lançamento de ofício
decorre das seg/intes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA – ALUGUÉIS
E OUTROS
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728152/2017-57
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728152/2017-57

DA CIÊNCIA
A ciência do lançamento foi efetuada em 12/09/2017 (fls. 17), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo protocolou
impugnação em 10/10/2017 (fls. 02), por meio da qual alega que o valor refere-se à
pensão alimentícia que recebe do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
conforme comprovantes apresentados.
Solicita, ainda, prioridade na análise de sua impugnação, de acordo com o art. 69-A, I,
da Lei no 9.784/99.

02- A impugnação da contribuinte foi julgada improcedente pela decisão da DRJ.
Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 42/45 e documentos às fls. 46/69 requerendo o
reconhecimento ao direito à isenção.
Voto

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.

03 – Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
04 – A decisão de piso manteve a autuação com os seguintes fundamentos, verbis:
“Trata-se de omissão rendimentos de pensão alimentícia, no valor de R$ 150.150,68,
conforme declaração do Tribunal Contas do Estado de Santa Catarina.
Em sede de impugnação, a interessada confirma que se trata de pensão alimentícia e
apresenta os documentos de fls. 12/15.
Da análise dos autos, verifica-se que a contribuinte era portadora de moléstia grave no
ano de 2013, conforme relatório emitido por perito médico oficial (fls. 15).
No entanto, os rendimentos considerados omitidos não poderão ser considerados isentos
de imposto de renda por não serem provenientes de proventos de aposentadoria, reforma
ou pensão, nos termos da legislação pertinente, mas, sim, de pensão alimentícia
decorrente de acordo homologado judicialmente, conforme se depreende dos
documentos juntados aos autos do processo no 10010.011149/1117-14 (dossiê de malha
fiscal).
Assim, deve ser mantido o lançamento, sem qualquer reparo..”

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.396 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.728152/2017-57

05 – A contribuinte questiona a natureza dos rendimentos relacionados ao
pagamento de pensão alimentícia, contudo, tais documentos não se encontram nos autos mas sim
no dossiê 10010.011149/1117-14 (dossiê de malha fiscal) em que a decisão de piso analisou os
termos de um acordo homologado judicialmente, e portanto, entendo pela necessidade de baixar
o processo em diligência para que seja anexada aos autos o dossiê indicado para análise desse
Colegiado.

Conclusão
06 – Pelo exposto converto o processo em diligência para que seja anexado aos
autos pela autoridade preparadora o dossiê 10010.011149/1117-14.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital